Tribunal: TJDFT
Processo: 0705526-57.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONTRATO EMPRÉSTIMO. NÃO AUTORIZADO. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURADOS.
1. Nos termos dos enunciados de Súmula n.° 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e aos delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
2. Na forma do artigo 14, §1°, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras são obrigadas a garantir a segurança das transações relativas aos serviços que prestam, dispor de tecnologia apta à prevenção de fraudes, sob pena de responderem objetivamente pelos eventuais prejuízos daí advindos. 3. In casu, o apelante/réu não se desincumbiu do ônus de provar a ausência de fraude na celebração do contrato de empréstimo realizado sem a anuência do autor.
4. Não havendo comprovação da regularidade da contratação, os débitos lançados em desfavor do autor foram ilegais, o que obriga a ré a restituir em dobro a cobrança levada a efeito.
5. Na hipótese em que o consumidor, por falha na prestação dos serviços pela instituição bancária, viu sua situação financeira em completa desordem, em razão de cobrança de valores decorrentes de empréstimos que não contratou, tem-se situação peculiar que claramente ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando nítido dano moral indenizável.
6. Consideradas a responsabilidade e a plena possibilidade do banco em evitar a consumação da fraude, a falha na prestação do serviço, a ausência de segurança com as informações bancárias do consumidor, a repercussão na esfera pessoal da vítima, tenho por razoável e proporcional a fixação dos danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais) feita pelo magistrado de piso, valor esse que é suficiente para compensar o prejuízo imaterial sofrido pelo apelado/autor, sem que se configure enriquecimento sem causa.
7. Recurso conhecido e desprovido.